Tribunal: TJDFT
Processo: 0732970-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIIVL E ADMINISTRATIVO. DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA PÚBLICA DEVIDO A QUEDA DE GALHO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DEVER DE PODA PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor R$ 1.312,50, a título de reparação por dano material a ser corrigido monetariamente desde o desembolso (23/01/2020) e juros de mora pela caderneta de poupança na forma do art. 1o-F da lei 9.494/97. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva em razão da delegação de atribuição à Novacap. No mérito, pugna pela ausência de responsabilidade civil do estado por se tratar de responsabilidade civil subjetiva, hipótese de caso fortuito ou força maior e requer condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais.
2. Ilegitimidade passiva. A delegação de poderes à Novacap para execução de obras e serviços de urbanização não isenta o Distrito Federal do dever de reparação de danos pois se trata de responsabilidade civil autônoma por omissão, decorrente da falta de fiscalização e poda preventiva da árvore sob responsabilidade do Estado. Não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público, remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do Distrito Federal e da respectiva entidade da administração indireta. Preliminar afastada.
3. Nesse sentido, cito precedentes: Acórdão 1171410, 07230540720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Cia Urbanizadora Da Nova Capital Do Brasil - NOVACAP e Distrito Federal versus Paulo Mayer de Aquino e Jose Renato Teles de Aquino; Acórdão 1170711, 07488639620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal e Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP versus Ana Silvia Fuschino Ravalico; e Acórdão n. 460226, 20060111088063 APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível. Partes: Distrito Federal versus Othon José de Aguiar; Acórdão 1165250, 07225231820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Partes: Josué Gonçalves da Fonseca versus Distrito Federal.
4. No mérito. A narrativa dos fatos revela tratar-se de omissão do Estado na manutenção da poda de árvores, que devido às fortes chuvas se partiram e ocasionaram o dano. Aplica-se a teoria de responsabilização estatal pela culpa do serviço, ou culpa administrativa, quando deve ser demonstrada a falha na prestação do serviço.
5. O nexo de causalidade está demonstrado pelas fotografias juntadas pelo recorrido, indicando que as avarias ocasionadas no veículo decorreram de queda de galho em via pública, e pela nota fiscal comprobatória do pagamento da franquia de seguro do automóvel para conserto das avarias (Id’s 21520086 e 21520087).
6. É de se ressaltar que a queda de árvore ou galhos em estacionamento público, em regra, não configura caso fortuito. Entretanto, não há falar em fato imprevisível, visto que tal situação somente aconteceu ante à inércia da recorrente em providenciar a manutenção, fiscalização e poda preventiva de árvore, causando risco à população.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isento de custas processuais. Sem condenação em honorários à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.